Tribunal: STF
Processo: Rcl 42881
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 556/RN.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo 0000101-24.2020.5.14.0001, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    ‘Nesse caso, o apelo do reclamante alcança provimento, porquanto esta Corte firmou entendimento pela inaplicabilidade do regime de precatório previsto na Constituição Federal à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, pois, não obstante a prestação de serviços públicos, trata-se de sociedade de economia mista que recebe contrapartida pelo serviço prestado, possibilitando inclusive o lucro, o que lhe sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, não usufruindo de qualquer privilégio ou tratamento diferenciado na fase executória, nos termos do art. 173 da Constituição Federal. Colho os seguintes precedentes, sendo o primeiro, a propósito, de minha relatoria:
    […]
    Nesse norte, o regime de precatórios se limita aos integrantes da Administração Direta, não se estendendo, como dito, às sociedades de economia mista. Em reforço, a despeito de o Estado de Rondônia ser detentor de 99,9% do capital social da CAERD, o fato desta empresa auferir renda face das tarifas, multas e demais encargos provenientes da remuneração dos serviços de fornecimento de água tratada e de esgoto, não lhe dá os privilégios da Fazenda Pública, devendo a execução ser procedida de forma direta, e não por precatório, evidenciando-se plenamente possível a penhora de créditos e alienação de bens, os quais não detêm natureza pública, sem que haja se falar em impenhorabilidade.
    Assim, dou provimento ao apelo da parte autora para que a futura execução contra a CAERD se dê de forma direta.’
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 
    Relata que o ato reclamado, ao indeferir as prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à aplicação do regime de precatórios, agiu em desconformidade com o que decidido na ADPF 556. 
    Esclarece que é sociedade de economia mista, ‘destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento d'água e esgotos sanitários) nos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima, mediante convênios com os municípios’.
    Argumenta que pleiteou o direito à extensão das normas relativas à Fazenda Pública concernentes ao adimplemento de dívidas pela sistemática de precatórios judiciais e à impenhorabilidade de bens. Contudo, o juízo reclamado entendeu que a CAERD não detém as prerrogativas da Fazenda Pública. 
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, por enquadrar-se nos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar, com ‘a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, ora reclamante’. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas, ‘além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada’.” 
    Por meio de decisão publicada em 26/8/20, o Ministro Luiz Fux deferiu parcialmente o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0000101-24.2020.5.14.0001, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação”.
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 
    Em 1º/2/21, a parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a decisão em que foi deferida parcialmente o pedido liminar.
    É o relatório. Decido.
    No caso, cuida-se de reclamação constitucional proposta pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) contra decisão mediante a qual a Justiça do Trabalho indeferiu o pedido de sujeição ao regime de precatórios.
    Aponta-se como paradigma decisão proferida pelo Plenário do STF na ADPF nº 556/RN, cuja ementa transcrevo:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20, grifos nossos).
    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias. Transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Em face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal. Por essa razão, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaca-se os seguintes precedentes desta CORTE: Rcl 40316 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/5/2020; RCL 40928 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2020; Rcl. 40727, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/6/2020; Rcl. 41318, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/8/2020; RCL 41550 MC; Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 40911 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/6/2020; Rcl. 42645 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/9/2020; RCL 39826 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/4/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 41307/RO-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020).
    Na linha do entendimento majoritário, aplica-se o entendimento vinculante formado no sentido de afirmar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) em sede reclamatória movida por entidade da Administração Pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF no precedente, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato.
    Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra sociedade de economia mista criada com a finalidade de prestar serviço público de água e esgoto (art. 1º do Decreto-Lei nº 490/69), entendo que a autoridade reclamada viola a autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios.
    Em atenção ao princípio da colegialidade, ressalvo entendimento pessoal e julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando à autoridade reclamada que aplique à Caerd o regime de pagamento próprio à Fazenda Pública. Nego o pedido de concessão de eficácia erga omnes a esse provimento, porquanto incompatível com a via da reclamatória.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente